Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-05.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. VERBA TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO RECEBIDA APÓS DIVÓRCIO. INCOMUNICABILIDADE.
1. Em razão de a ação trabalhista ter sido ajuizada quando o casal já estava separado de fato, a verba de natureza laboral pleiteada não integra o patrimônio comum, sendo, por isso, inviável a partilha.
2. Nos moldes previstos no art. 1659, VI, do Código Civil, ficam excluídos da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge.
3. Recurso não provido.